Tribunal: STF
Processo: ARE 1283697
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DOS CARGOS DE ESCRITURÁRIO BANCÁRIO E DE PROFESSOR ESTADUAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA EXCEÇÃO DO ART. 37, XVI, B), CF. CARGO DE ESCRITURÁRIO QUE NÃO É PRECEDIDO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA DE NIVEL SUPERIOR OU DE CURSO TÉCNICO E QUE NÃO IMPLICA DESEMPENHO DE TAREFAS ESPECÍFICAS, COMPLEXAS E INALCANÇÁVEIS PELA MAIORIA DA POPULAÇÃO. a) O desempenho do cargo de Escriturário Bancário não exige Curso Superior, tampouco Curso Técnico, dois elementos relevantes e úteis a indicar a função desempenhada como “Técnica ou Científica”, de modo a autorizar vigência da exceção à vedação de acúmulo de cargos do preceito do 37, XVI, b), da CF. b) As tarefas do cargo de Escriturário Bancário, igualmente, não exigem conhecimento técnico ou científico, estando aptas a serem desenvolvidas por pessoa com grau de instrução de Ensino Médico Completo. Tampouco detêm tais tarefas especificidades evidentes que permitam considerá-la como de caráter técnico. c) Os conhecimentos técnicos ou científicos a que se refere o inciso XVI, b), do art. 37, da CF podem ser definidos como aqueles advindos da formação acadêmica superior ou obtidos em cursos técnicos, ou, ainda, eventualmente, aqueles exigidos para o desempenho de tarefas específicas, intrincadas e distantes de corriqueiras, não alcançáveis pela maioria da população.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
     Confiram-se, ainda, em casos semelhantes, os seguintes julgados: ARE nº 904913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/9/15; ARE nº 884.126-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; e RE nº 581.871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/10; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente